Tribunal: CARF
Processo: 13907.720076/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13907.720076/2016-69
ACÓRDÃO
3402-012.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA PRODUTIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL,
LEI No 12.859/2013.
O crédito presumido previsto na Lei no 12.859/2013, em relação aos
insumos utilizados na fabricação de produto sujeito à monofasia (álcool)
não pode ser aproveitado por cooperativas agroindustriais por ausência de
previsão legal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720076/2016-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-013.565,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:
Trata o processo de contestação da contribuinte contra o Despacho Decisório no 753, de 26/10/2018,
emitido pela DRF em Londrina/PR, que analisou o Pedido de Ressarcimento, apresentado em
formulário, que não reconheceu o direito creditório pleiteado no valor de R$ 860.311,86 de Cofins
não cumulativa – Mercado Interno de Álcool, do 4o trimestre de 2013, em atenção à decisão
proferida no recurso de apelação no 5016118-67.2017.4.04.7001/PR, que determinou que o processo
fosse decidido no prazo máximo de 10 (dez) dias, e, em havendo deferimento dos pedidos,
determinou-se a incidência da SELIC a partir da data do protocolo do pedido, após o escoamento do
prazo de 360 dias contados do protocolo administrativo, abstendo-se a autoridade impetrada de
realizar compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
Consoante Termo de Informação Fiscal, no qual se baseou a emissão do Despacho Decisório, o
procedimento administrativo foi formalizado com base no Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal TDPF no 09.1.02.00-2018-00029-1. Para a verificação do direito creditório pleiteado foram
analisados os registros da Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições), baixada do site do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), e todos os documentos, declarações, planilhas,
esclarecimentos e arquivos em meio magnético apresentados pela interessada; sendo que os
documentos, as intimações citadas na análise, assim como as respectivas respostas foram juntadas
num único processo eletrônico auxiliar, e-dossiê sob no 10010.035469/0218-50, cujas referências a
ele se farão presentes.
Com base no artigo 37 da Constituição Federal e art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, onde impõe-se à
autoridade administrativa rever de ofício os seus atos quando eivados de vício de legalidade, erro de
fato ou por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que respeitados os direitos adquiridos,
foi emitido em 08/11/2018, o Despacho Decisório Saort/DRF/Lon no 787, revendo de ofício o
despacho anteriormente emitido, alterando a fundamentação da motivação que levou ao
indeferimento do pleito de “em razão de glosas efetuadas, as quais afetam apenas a apuração de
créditos vinculados às receitas não tributadas no mercado interno e de exportação” para
““cooperativas de álcool não podem pleitear o ressarcimento do §7o do art. 1o da Lei no
12.859/2013, tendo em vista que o § 9o do mesmo artigo, que previa tal possibilidade, ter sido
vetado pela Presidência da República”.
Cientificada do Despacho Decisório, em 09/11/2018, a interessada, por intermédio de seu
representante legal, ingressou com Manifestação de Inconformidade, ressaltando, inicialmente, a
suspensão da exigibilidade de débitos por ocasião da compensação de eventuais glosas efetuadas
pela autoridade administrativa.
Salienta a Irrestrita Aplicabilidade do § 7o do artigo 1o da Lei 12.859/2013, tendo em vista a
desconsideração da Manifestante na qualidade de produtor de álcool, exclusivamente para efeitos de
ressarcimento em “relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização
de álcool, inclusive para fins carburantes, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário”.
Acrescenta que a Lei no 12.859/2013 ao outorgar o crédito presumido, em seu art. 1o, normatizou
uma forma de “redutor” de débito. Ou seja, não se trata propriamente de um crédito presumido aos
produtores de álcool, mas sim, um crédito na exata proporção do débito gerado pelas saídas de
álcool. Pondera que com essa equalização, crédito presumido igual ao débito pelas saídas, a
interessada, contribuinte produtor de álcool, passou a acumular crédito ordinário pelas entradas de
insumos vinculadas ao processo produtivo, passível de ressarcimento.
Entende que, com o advento da Lei no 12.859, de 2013, foi assegurado o seu direito de descontar das
contribuições para o PIS e a COFINS, crédito presumido calculado sobre o volume mensal de venda no
mercado interno do referido produto, por ser pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo de
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720076/2016-69
3
fabricação de etanol para comercialização no mercado interno, apurando, com isso, créditos de PIS e
COFINS no regime não-cumulativo em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e
à comercialização. Contudo, a autoridade fiscal desconsiderou esse crédito presumido por considerar
que não contemplaria as cooperativas, o que, a seu ver, carece de respaldo no Ordenamento Jurídico.
Discorre sobre a distinção e as formas de constituição das sociedades cooperativas, dizendo se
constituir de cooperativa singular de produtores rurais e nessas condições pode livremente dispor da
produção agrícola lhe confiada pelo cooperado, por força do art. 83, da Lei no 5.764, de 1971. Diz que
a ela é facultado dispor da produção agrícola entregue pelo cooperado, tanto para comercializá-los
in natura, como submeter a qualquer processo industrial, sem que isso seja concebido como
atividade econômica do próprio cooperado, e a ele o direito de receber um repasse proporcional à
quantidade de produtos. Com isso, ao atuar na condição de industrial de etanol ou álcool para fins
carburantes, naturalmente lhe é assegurado o direito creditório prescrito no art. 1o, caput, conjugado
com o § 7o, da Lei no 12.859, de 2013.
Menciona as Operações com Mercadorias Sujeitas à Alíquota Zero, questionando o entendimento da
autoridade fiscal quanto às aquisições de mercadorias (milho em grãos – NCM 1005.90.10) para
revenda aos seus associados, e também em relação à Glosa de Encargos sobre Depreciação de
Veículos, alegando que o direito ao crédito está respaldado pelos incisos III do § 10 do artigo 30 das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e que as soluções de consulta trazidas no Termo de
Informação Fiscal denotam serem inaplicáveis ao caso em espécie, pois versam sobre o direito
creditório sobre insumos e não sobre depreciação de veículos.
Por fim, solicita o reconhecimento do direito creditório nos termos do art. 1o, caput, conjugado com
seu § 7o, da Lei no 12.859, de 2013, e o deferimento do direito ao crédito sobre a depreciação de
veículos, para que se determine o ressarcimento integral de seu pleito.
Em sede de Mandado de Segurança no 5011588-38.2022.4.04.7003/PR, a 1a Vara Federal de
Maringá, Seção Judiciária do Paraná, em 20/08/2022, deferiu tutela de urgência para determinar à
autoridade impetrada (SUBSECRETÁRIO DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SUTRI) que, no prazo de 90 dias, determine a distribuição e a prolação
de decisão nas Manifestações de Inconformidade protocoladas há mais de 360 dias.
O processo veio encaminhado para julgamento em 23/08/2022.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ÁLCOOL. VENDA NO MERCADO INTERNO
DE ETANOL.
A Lei no 12.859, de 2013, autoriza apenas as cooperativas de produtores de etanol, responsáveis pelo
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos termos do art. 66 da Lei no 9.430, de
1996, calcular o crédito presumido sobre o volume mensal de venda no mercado interno do referido
produto, que será compensado com as contribuições devidas por suas cooperadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência do Acórdão da Decisão de Primeira Instância no dia 10
de outubro de 2022, e apresentou Recurso Voluntário no dia 09 de novembro de 2022.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente argumenta o seguinte:
I.
Direito ao crédito com base no § 7o, do art. 1o, da Lei no 12.859, de 10 de
setembro de 2013 – a Recorrente não seria uma cooperativa de produtores
de álcool, mas uma cooperativa que produz álcool, e afirma que esta
argumentação não foi apreciada pela DRJ.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720076/2016-69
4
6 DOS PEDIDOS Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e
CONHECER o presente Recurso Voluntário, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o fim de
REFORMAR o r. Acórdão proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
09, à fim:
a) PRELIMINARMENTE, que seja realizada a manutenção da suspensão da exigibilidade
dos valores eventualmente não compensados, nos termos do art. 151, inc. III do CTN;
b) NO MÉRITO, requer-se que seja realizada a reversão das glosas aqui debatidas, tendo
em vista a correta interpretação do conceito de insumo apresentado no julgamento do
RESP 1.122.170/PR, em caráter de repercussão geral, a qual o CARF encontra-se
submetido;
Termos em que,
Pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Inicialmente gostaria de destacar que, em que pese o pedido referir-se a reversão
da glosa decorrente de discussão sobre o conceito de insumos, este tema é estranho ao autos e
não faz parte do presente litígio, sendo o caso em questão exclusivamente sobre a possibilidade
ou não de uma cooperativa agroindustrial poder beneficiar-se do crédito presumido previsto na
no § 7o, do art. 1o, da Lei no 12.859/2013, e requerer ressarcimento destes créditos, conforme o
texto reproduzido abaixo:
Art. 1o A pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita
ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) poderá descontar das referidas contribuições, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o volume mensal de venda no
mercado interno do referido produto. (Regulamento)
(...)
§ 7o Durante o prazo de que trata o § 1o , o saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurado pelas pessoas jurídicas de que trata o caput , na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e
à comercialização de álcool, inclusive para fins carburantes, acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário, poderá ser objeto de: (Redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica
aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
No Despacho Decisório a Autoridade Tributária trouxe argumentação de que as
cooperativas não poderiam beneficiar-se do referido crédito em razão do veto exarado no
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720076/2016-69
5
momento da conversão da Medida Provisória no 613, de 7 de maio de 2013, na Lei no
12.859/2013, conforme vemos a seguir:
No caso concreto, uma cooperativa de produção agroindustrial que produz álcool pelo
processamento de cana-de-açúcar entregue pelos cooperados, pessoas físicas e jurídicas, está
pleiteando o ressarcimento do saldo credor da contribuição para o PIS e da Cofins apurada em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de álcool, inclusive
para fins carburantes, acumulado ao final do trimestre do ano-calendário, previsto no § 7o do art. 1o
da Lei no 12.859/2013.
A primeira questão que exsurge é se a expressão "pessoa jurídica importadora ou produtora de
álcool" engloba as cooperativas, categoria na qual está inserida a interessada. Com efeito, a questão
se relaciona com a Mensagem de Veto no 390, de 10/09/2013, publicado juntamente com a Lei no
12.859, de 10/09/2013, no DOU de 11/09/2013:
“MENSAGEM No 390, DE 10 DE SETEMBRO DE 2013.
Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66
da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei de
Conversão no 20, de 2013 (MP no 613/13), que “Institui crédito presumido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na venda de álcool,
inclusive para fins carburantes;
altera as Leis nos 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.196, de 21 de
novembro de 2005, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001, para dispor sobre a incidência das referidas contribuições na importação e sobre a
receita decorrente da venda no mercado interno de insumos da indústria química nacional que
especifica; revoga o § 2o do art. 57 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005;
e dá outras providências”.
Ouvidos, os Ministérios da Fazenda, da Justiça e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto
ao seguinte dispositivo:
§ 9o do art. 1o
“§ 9o O disposto nos §§ 1o a 8o também se aplica às pessoas jurídicas de que trata o § 19 do art. 5o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e às cooperativas de produtores de álcool.”
Razões do veto
“Como redigido, o dispositivo implicaria o duplo creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS pelas pessoas jurídicas controladas
por ou interligadas a produtores de álcool. Além disso, ao ampliar os beneficiários do regime especial
sem o acompanhamento dos devidos estudos de impacto econômico-financeiro, a alteração contraria o
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, o dispositivo conflita, ainda, com o disposto no art.
2o do projeto, que pressupõe a exclusão das referidas pessoas jurídicas do regime especial.” Essas,
Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em
causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.”
(destacamos)
A Lei no 12.859/2013 resultou da conversão da Medida Provisória no 613, de 07/05/2013, cuja
redação original não previa os §§ 7o, 8o e 9o, que foram inseridos durante a tramitação legislativa no
Congresso Nacional. O § 9o, que outorgava os benefícios dos §§ 1o ao 8o do art. 1o Lei no
12.859/2013 às “pessoas jurídicas de que trata o § 19 do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998” e “cooperativas de produtores de álcool”, foi vetada pela Presidência da República,
portanto as “cooperativas de produtores de álcool” não fazem jus ao benefício do § 7o do art. 1o da
Lei no 12.859/2013.
Como vemos acima, o §9o, do art. 1o, foi vetado por se entender que as
cooperativas teriam o benefício em dobro.
A Recorrente é cooperativa agrícola, e nesta condição submete-se ao previsto no §
único, do art. 79, da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720076/2016-69
6
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RE 1.164.716/MG, julgado em
sede de Recursos Repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC, e transitado em julgado em 22 de
junho de 2016, definiu que sobre o ato cooperativo não incidem as contribuições do PIS/COFINS.

O art. 8o, da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2024, estabelece o crédito presumido
para as cooperativas agrícolas:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e
23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre
o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012)
(Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no
14.943, de 2024)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens
adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Então temos a norma geral sobre a tributação de PIS/COFINS de cooperativas, que
possuem suas operações de atos cooperados sujeitos à não incidência e, paralelamente, com
direito ao crédito presumido dos insumos adquiridos de cooperados pessoas físicas e pessoas
jurídicas que exerçam atividade agropecuária.
Por outro lado, a Lei no 12.859/2013, estabelece crédito presumido sobre as
aquisições de insumos referentes à produção de produto sujeito à monofasia (etanol), o qual faz
parte da atividade econômica da Recorrente, assim constata-se que a Cooperativa Nova Produtiva
enquadra-se perfeitamente na hipótese expressada no veto presidencial já mencionado acima,
não cabendo alegações sobre a existência de uma espécie diferenciada de cooperativa que
pudesse aplicar à sua situação o benefício da Lei no 12.859/2013.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.267 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13907.720076/2016-69
7
Ademais, não caberia a existência de um benefício tributário cumulativo, em que a
cooperativa que produz álcool pudesse se beneficiar pelo fato de ser uma cooperativa, e pelo fato
de produzir álcool, este último de natureza completamente diverso do primeiro, e que apesar de
ter sido tentada a inclusão das cooperativas, esta foi vetada expressamente pelos motivos já
referidos acima.
De forma que concordo com a conclusão do Acórdão recorrido e entendo sem
razão à Recorrente, por ausência de previsão legal para beneficiar-se do crédito presumido.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 294
DF CARF MF
Original